Tribunal: TJSP
Processo: 1073807-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as sequelas resultantes do incontroverso acidente de trabalho que lesionou o membro inferior esquerdo do autor implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as sequelas resultantes do incontroverso acidente de trabalho que lesionou o membro inferior esquerdo do autor implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".